Tribunal: TJMT
Processo: 1024890-03.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024890-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), H. S. J. - CPF: 114.336.101-67 (AGRAVANTE), DANIELLY SILVA COSTA - CPF: 029.136.961-80 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (AGRAVADO), UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 44.456.036/0001-50 (AGRAVADO), DANIELLY SILVA COSTA - CPF: 029.136.961-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 088.299.817-02 (ADVOGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR QUE A UNIMED BAURU CUSTEI/AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRURGICO INDICADO PELO MEDICO ASSISTENTE DA AUTORA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIBERAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO EM TODO TERRITORIO NACIONAL – VÍCIO INEXISTENTE – CLARA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENSÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Com efeito, a matéria sobre a qual a embargante alega ter havido omissão não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada, motivo pelo qual sua análise no agravo de instrumento importaria em verdadeira supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HELENA SILVA JACOBS, representada pela genitora DANIELLY SILVA COSTA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024890-03.2023.8.11.0000, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante contra UNIMED RIO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED DE BAURU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, para determinar que a UNIMED Bauru autorize a cobertura do procedimento cirúrgico indicado à autora/embargante por seus médicos assistentes (cf. Id. nº 203271699).

Em seu recurso, a autora/embargante alega que o julgado apresenta vício de omissão, quanto
“ao pedido de liberação de atendimento eletivo em especial em Mato Grosso e em Bauru SP, locais onde mais utiliza o plano de saúde”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios
“para sanar a omissão no acórdão a fim de que seja determinado o restabelecido todo atendimento eletivo de cobertura obrigatória definida pela ANS que o autor necessitar em Mato Grosso e em Bauru SP”
(cf. Id. nº 203777686).

Nas contrarrazões as embargadas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso. (cf. Id ́s. nº 205039177 e nº

205316668).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 209371185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

A queixa recursal do embargante pauta-se na alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto
“ao pedido de liberação de atendimento eletivo em especial em Mato Grosso e em Bauru SP, locais onde mais utiliza o plano de saúde”
.

Sucede, porém, que o Agravo de Instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo ou analisar a insurgência recursal com base em fatos novos não levados ao conhecimento do MM. Juiz em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância, daí porque não se verifica omissão alegada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024